Tribunal: STF
Processo: ARE 1513958
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 932, INC. III, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Execução fiscal. ICMS. Débitos declarados e não pagos. Discussão acerca da taxa de juros aplicada e valor da multa punitiva. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Reforma parcial. 



    1. Juros de mora. Afastamento dos juros cobrados na forma do artigo 96, da Lei Estadual nº 6.374/89, na redação dada pela Lei Estadual nº 13.918/09. Norma cuja interpretação foi declarada inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Precedentes. 



    1.1. Decisão consonante com aquela proferida nos autos da ação declaratória ajuizada pela agravante em trâmite perante a r. 11ª Vara da Fazenda Pública Processo nº 1028863-57.2018.8.26.0053, julgada parcialmente procedente para “afastar a aplicação da taxa de juros prevista no art. 96, § 1.º da Lei Estadual nº 6.374/89, com redação dada pela Lei Estadual nº 13.918/2009, adotando-se a taxa SELIC, com relação débito objeto da inicial, AIIM nº 4.090.227-4, adequando-o aos moldes do referido julgado do C. Órgão Especial do TJ/SP, bem como determinar o abatimento dos valores pagos no programa de parcelamento (...)”. 



    2. Multa punitiva. Abusividade não configurada. Penalidades fixadas com base no artigo 85, inciso I, alínea 'c', §§1º, 9º e 10º e inciso V, alínea 'a' c.c. §§2º, 9º e 10º da Lei nº 6.374/89. Multas decorrentes do não recolhimento do respectivo tributo e, ainda, pelo descumprimento de obrigações acessórias. Observância dos limites fixados na legislação de regência, na forma dos precedentes da E. Corte Suprema e do C. TJSP. 



    3. Honorários advocatícios. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com prosseguimento da ação principal, permite a condenação do ente exequente ao pagamento de honorários, calculados sobre o proveito econômico obtido. Precedentes deste E. Tribunal. Percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado. Art. 85, § 4º, II, do CPC. 



    4. Exceção de pré-executividade acolhida em parte para determinar o recálculo do valor do crédito tributário, com limitação dos juros ao índice SELIC, permitida a continuidade da ação executiva pelo valor correto da dívida. 



    5. Agravo provido em parte. Decisão parcialmente reformada.” (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 150, inc. IV, da Constituição da República. Afirma que o valor da multa punitiva exigida supera em várias vezes o valor do débito original, assumindo característica de confisco (e-doc. 9).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que a recorrente não demonstrou contrariedade à Constituição, nem repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 11).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, pelos óbices dos enunciados nº 636, nº 279 e nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 13).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.



    6. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    7. No caso, as razões do agravo (e-doc. 15) consistem em mera reprodução, com poucas adaptações do texto do recurso extraordinário (e-doc. 9). Constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator